Tribunal: TJMT
Processo: 1009239-91.2022.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009239-91.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMILDA REIZ ALMIRON - CPF: 011.820.911-64 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – SEGURADORA QUE NÃO FOI CITADA – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

É necessário o prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando ameaça ou lesão ao direito antes da apreciação do seu pleito pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009239-91.2022.8.11.0055

APELANTE: ROMILDA REIZ ALMIRON

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMILDA REIZ ALMIRON
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização Securitária nº 1009239-91.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível de Tangará da Serra
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito (id. 138248168).

A apelante diz que “
o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial
”.

Declara que, “
Em que pese à fundamentação utilizada na decisão recorrida temos que a mesma deve ser revista, visto que fere de morte o princípio da constitucional da inafastabilidade da jurisdição cujo conteúdo encontra-se encartado no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal
”.

Pede o provimento do recurso para se afastar a extinção (id. 138248169).

Não houve contrarrazões, pois a parte apelada não foi citada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMILDA REIZ ALMIRON
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização Securitária nº 1009239-91.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível de Tangará da Serra
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito (id. 138248168).

Na sentença, entendeu o juiz que, como não apresentada a negativa administrativa do pleito de indenização, não haveria interesse.

Assim, concluiu que, como
“a inicial não atende aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC”.

Sabe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos de pleito do seguro, qual seja da necessidade do prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito do acidentado antes da apreciação do seu pleito pela Seguradora, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado,
não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que caso apresentada contestação, torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida da seguradora, o que não causará prejuízo as partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que a seguradora se opõe ao pedido do acidentado.

Trecho do acórdão retro ementado:

“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii)

caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido;
(...)”.

No caso dos autos, a parte apelada sequer foi citada, de modo que não se aplica o entendimento sobre a contestação.

Assim, em consonância com o entendimento do STF, não há que falar em ofensa ao direito de ação ou impedimento de acesso ao judiciário, pois a apelante claramente sequer tentou a solução da controvérsia extrajudicialmente.

Nestes casos, é de se manter a ausência de interesse, como tem entendido este TJ em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
–AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
INTERESSE
DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dicção do art. 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado. Na hipótese, ao ser intimada para emendar a inicial e comprovar a negativa de pagamento pela Seguradora, a Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 132979678. Diante disso, a Recorrente demonstra que jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via
administrativa
ou extrajudicial.
”
(N.U 1009087-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)
.

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
, ANTE A FALTA DE
INTERESSE
DE AGIR.
AUSÊNCIA
DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
. PARTE AUTORA QUE SOMENTE ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À SEGURADORA APÓS TER SIDO INTIMADA PELO JUÍZO A QUO A COMPROVAR SEU
INTERESSE
DE AGIR NOS MOLDES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
DE AGIR. SENTENÇA ESCORREITA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJPR - 10ª C. Cível - 0001167-45.2020.8.16.0094 - Iporã - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 04.07.2022)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Defiro a justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022